Tribunal: TJDFT
Processo: 0733948-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA AO RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO DECORRENTE DA VENDA DE BENS DA HERANÇA DO GENITOR COMUM. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
01. A consignação em pagamento, prevista no art. 539 e seguintes do CPC/2015, é um procedimento especial que pode ser utilizado pelo devedor sempre que quiser pôr termo a determinada obrigação jurídica, de dar/entregar coisa/quantia certa, e que permanece ativa/operante, mesmo contra a sua vontade, em razão da recusa, impossibilidade ou desinteresse do credor de receber o pagamento (aquilo que é de direito). Tem por finalidade primordial elidir os riscos e as consequências prejudiciais da mora
02. No caso em análise, o réu-recorrente deu causa ao ajuizamento da ação, e, portanto, deve suportar o ônus da sucumbência, na medida em que deixou de comparecer a duas reuniões agendadas exclusivamente para discutir particularidades do contrato de compra e venda do patrimônio comum, decorrente de herança deixada por genitor, e o pagamento da respectiva quota parte. Também deixou de responder a mensagens, e-mails e notificações e de assinar Termo de Acordo de Quitação encaminhado diretamente por procuradores contratados.
03. Não há como negar procedência aos pedidos contidos na petição inicial, tão somente porque a parte autora escolheu realizar consignação de forma judicial, como permitido, e não extrajudicial, notadamente quando evidente a mora/recusa do credor em receber o que é devido.
04. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.